Tribunal: TJPA
Processo: 0005463-35.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005463-35.2020.8.14.0040

APELANTE: MARCOS VINICIUS COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL C/C 224-B DO ECA.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PLEITOS PREJUDICADOS. DOSIMETRIA DO DELITO DE ROUBO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e dar provimento ao recurso de apelação;
de ofício,
declarar a extinção da punibilidade do delito do art. 244-B do ECA, pela prescrição intercorrente; e corrigir

a dosimetria da pena do crime de roubo
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Marcos Vinicius Costa dos Santos
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal c/c art. 244-B do ECA, em concurso formal de crimes, à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do delito de corrupção de menor, e o afastamento do vetor judicial relativo às circunstâncias do delito (Num. 9542698 - Págs. 1 a 6).

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 9542701 - Págs. 1 a 7).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 9983850 - Págs. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto
ao crime de corrupção de menor.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

O fato ocorre em 30/07/20 (Num. 9542666 - Pág. 2), época em que o réu contava com 18 (dezoito) anos de idade, conforme documento de Num. 9542667 - Pág. 10;

·

a sentença datada de 10/02/21 (Num. 9542669 - Págs. 1 a 11), pelo crime do art. 244-B do ECA, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão;

·

Há ato da Secretaria, após a prolação da sentença, em 18/02/21 (Num. 9542669 - Pág. 12);

·

o Ministério Público, em 26/02/21, tomou ciência da sentença (
Num. 9542669 - Pág. 11
) e, ainda assim, permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º do e 119, ambos do CP), contados pela metade (art. 115, primeira parte do CP), a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 2 (dois) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

Desse modo, restam prejudicados os pleitos quanto a este delito.

3. DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 9542669 - Págs. 6 a 8):

DO DELITO DO ARTIGO 157, §2º, II do CP.

a)

Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase):

I - Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da pena, conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, esta se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la;

II - Antecedentes: Conforme se observa na certidão de antecedentes criminais de fls. 102, o acusado não possui antecedentes, razão pela qual não há o que se valorar.

III - Conduta social: A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente. (HC nº 186722/RJ, j. 27.11.2012). No caso em tela, como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra. IV - Personalidade: entendo ser necessária habilitação técnica e perícia para aferir esta circunstância e, não havendo nos autos nada nesse sentido, deixo de valorar;

V - Motivos: entendo que os motivos são os inerentes ao tipo: subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e violência contra a pessoa;

VI - Circunstâncias do crime: entendidas como o modus operandi (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) considero negativas. De fato, o crime se deu durante o dia (por volta das 13h30), o que gera impacto social negativo que extrapola a normalidade" do tipo, na medida em que incute na população sensação de extrema insegurança. Não bastasse o medo de sair às ruas no período da noite, agora a população tem que enfrentar o temor de sair durante o dia, em horário horário comercial. Ademais, o fato de o acusado e o menor terem praticado o delito em plena luz do dia apenas atesta seu despudor e audácia, denotando sua falta de freios morais a ponto de se sentir "à vontade" para praticar crimes sob a luz do sol e em via público, aos olhos de quem quiser presenciar o ato infame.

VII - Consequências do crime: não houve maiores consequências, pelo que deixo de valorálas;

VIII - Comportamento da vítima: não há dados suficientes para aferir acerca do comportamento das vítimas, razão pela qual tenho-a como neutra. Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ:

(...)

Nessa medida, FIXO A PENA-BASE para MARCOS VINICIUS COSTA DOS SANTOS, em 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

b)

Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):

Em sede de 2ª fase da dosimetria legal da pena verifico que todas as testemunhas o réu afirmaram que a vítima estava grávida, de modo que incide a agravante constante no artigo 61, II, h do CP pelo que elevo a pena ao patamar de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

No entanto, faz-se presente também as atenuantes da menoridade e confissão (art. 65, I, e III "d" do CPB), razao pela qual reduzo a pena do sentenciado, ficando a PENA INTERMEDIÁRIA no patamar de 04 (quatro) anos e 3 (tres) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

c)

Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase):

Na 3ª fase da dosimetria da pena a ser aplicada ao réu verifico estarem ausentes causas de diminuição tanto na parte geral como na parte especial do Código Penal.

Contudo, conforme já fartamente demonstrado pelos elementos de prova colhidos durante a instrução, notadamente pelas declarações da vítima e do réu observo que se faz presente 01 (uma) causa de aumento elencada na parte especial do digesto repressivo, prevista no parágrafo 2º, inciso II, do art. 157 do Código Penal, a saber, o cometimento do crime em concurso de agentes, o que enseja maior censura à conduta perpetrada, razão pela qual aumento a pena-base atribuída ao réu em 1/3 (um terço).

Nesse contexto, após a análise das três fases do sistema dosimétrico, FIXO A PENA DEFINITIVA para MARCOS VINICIUS COSTA DOS SANTOS, em relação ao crime do art. 157, §2º, II, do CP, em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, a magistrada sentenciante valorou, negativamente, somente, o vetor das circunstâncias do delito, pautado em elemento inidôneo (roubo praticado à luz do dia), vez que, por si só, não justifica a exasperação da pena base, no que o afasto.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRATICADO A LUZ DO DIA E EM LOCAL DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO. AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO ÚNICO E INIDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O fato do delito de roubo ter sido praticado à luz do dia e em local de grande movimentação não justifica, por si só, a exasperação da pena-base. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 615373 AL 2014/0297479-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2018) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

(...)

4. "Não pode o fato de o delito ter sido praticado à noite, por si só, ser levado em consideração como circunstância negativa, pois referido raciocínio levaria ao aumento também quando o delito fosse cometido à luz do dia, havendo, portanto, sempre uma exasperação da pena."
(HC n. 181.381/MS, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 11/9/2012.) 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 577.396/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021.) (grifei)

Desse modo, redimensiono a pena base ao mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h” do CP (crime cometido contra mulher grávida), bem como as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea. Entretanto, deixo de realizar a diminuição correlata (1/12 pela menoridade (que prepondera sobre a agravante) e 1/6 pela confissão), visto que a pena já se encontra no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, preservo a reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na fase derradeira, escorreitamente, foi aplicada a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, na fração mínima legal de 1/3, no que arbitro a pena final, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, mais 13 (treze) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Considerando o montante final da pena aplicada ao réu, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “b” do CP, cultivo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

4.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, e, de
ofício,
declaro a extinção da punibilidade do delito do art. 244-B do ECA, pela prescrição intercorrente, e corrijo a dosimetria da pena do recorrente concernente ao crime de roubo, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/06/2024